Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-81.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000684-81.2016.8.14.0006

APELANTE: JURANDIR DIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, I E II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PROVAS ROBUSTAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E DO EXAME PERICIAL. IRRELEVANTE PERANTE OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. ANTECEDENTES SOCIAIS NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000684-81.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JURANDIR DIAS DE SOUZA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Jurandir Dias de Souza,
nascido dia 29.07.1990, contra a r. sentença prolatada dia 02.12.2021 pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de

7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP.

A denúncia foi oferecida dia 29.01.2016 e devidamente recebida na data de 02.02.2016 (id 13790517, fl. 2, 3 e 6, respectivamente), sendo que após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada totalmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (ID 13790523, fls. 7/10).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante e do concurso de agentes, bem como requer reforma da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 13790541).

Os autos vieram-me conclusos dia 25.04.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 30.06.2023, opinou pelo conhecimento e provimento parcial da Apelação para afastar a valoração negativa das circunstâncias culpabilidade e conduta social e, assim, fixada a pena-base em seu mínimo legal.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
in dubio pro reo

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há elementos de prova capazes de sustentar o decreto condenatório, haja vista que fundamentado somente no depoimento de dois policiais que não presenciaram os fatos, a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar seu depoimento em delegacia e o APELANTE não compareceu em juízo para seu interrogatório.

Contudo, razão não lhe assiste. Explico.

Conforme denúncia, os autos de inquérito relatam que no dia 16.01.2016, por volta das 22h, na Estrada do 40 horas, na cidade de Ananindeua/Pa, o acusado, ora APELANTE, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Silvio de Moraes Magalhães, uma motocicleta marca yamaha, placa OTJ 6438 de cor azul, empreendendo fuga após o delito.

Durante seu depoimento em Juízo, o PM PAULO MAX LIMA NASCIMENTO, confirmando as informações prestadas em âmbito policial, informou que estava na ocorrência do roubo, e que fez o acompanhamento pelo rádio de Mosqueiro até Igarapé-Açu; não viu nada além do que lhe foi passado pelo rádio; a moto que foi roubada tinha um rastreador o qual foi usado para a identificação do local onde estava; foram atrás dele a partir de Mosqueiro, onde normalmente fazem ronda; foi pego já chegando em Igarapé-açú; não estava armado; estava apenas com a moto; levaram-no para a delegacia do Icuí, onde a vítima o reconheceu (registrado em Alegações finais - ID 13790523).

O PM ALEX NEPOMUCENO DA CUNHA, em juízo, também relatou que estava de serviço na área de Santa Bárbara, quando recebeu notícias via rádio; logo após viu que o radar da moto estava saindo de Marituba, o qual ficaram em aguardo para prosseguir atrás da moto; até o último relato ela estava na BR 320, a qual liga Castanhal e Igarapé-Açu; prosseguiram atrás da moto, e antes de chegar em Igarapé-Açu o acusado foi pego com a moto; abordaram e deram voz de prisão (registrado em Alegações finais - ID 13790523).

Pois bem, restou claro que os policiais não presenciaram os fatos referentes ao roubo da moto, entretanto, seus depoimentos jamais podem ser desconsiderados como elemento de prova, posto que participaram do rastreamento e recuperação do objeto do roubo e da prisão em flagrante do APELANTE e seus depoimentos confirmam de forma uníssona a versão dos fatos narrados pela vítima, a qual inclusive, em delegacia, reconheceu imediatamente tanto a motocicleta quanto o APELANTE.

Nota-se que os depoimentos dos policiais são seguros, convergentes entre si e com o depoimento da vítima e confirmaram com riqueza de detalhes os fatos que não deixam margem para dúvidas quanto à autoria do agente.

Desta feita, verifico que a argumentação acima referente ao Princípio do
in dubio pro reo
sucumbe indubitavelmente diante do corpo probatório constante dos autos que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelos Registros de Ocorrência Policial, Termo de Declaração da vítima devidamente ratificada pelos policiais responsáveis pela apreensão do objeto roubado e detenção do APELANTE tanto diante da autoridade policial quanto em Juízo, Autuação do flagrante, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto etc (id 13790514 a 13790517)

Nesse sentido:

“
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Razão pela qual rejeito por total falta de amparo fático-jurídico a tese referente à insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por seus próprios termos.

Do afastamento da majorante pelo emprego de arma. Ausência de apreensão e de exame pericial

A defesa afirma que a suposta arma empregada para o cometimento do crime não foi encontrada e, consequentemente, não periciada a fim de constatar sua potencialidade lesiva.

Mais uma vez não assiste razão aos argumentos de defesa.

A Súmula 14/TJPA firmou entendimento nos seguintes termos:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

A palavra da vítima é de suma relevância para a reconstrução processual dos fatos, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor.

Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento.

Pelo que consta dos autos, a defesa não apresentou qualquer elemento que pudesse desconstituir ou invalidar ou de qualquer forma desacreditar o relato da vítima, o qual se comprovou na íntegra, conforme os elementos inquisitivos e judiciais constantes dos autos.

Sobre o assunto, vejamos o diz a jurisprudência:

\n\nAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS.\nMATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.\nPALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento.\nRELATO DOS POLICIAIS. O depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções.\nMAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Para a incidência da causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais.\nMAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante.
\nCONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. 3ª FASE. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. \nDOSIMETRIA. Pena corporal redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pena pecuniária reduzida para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a retificação do PEC provisório. \nAPELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Do concurso de agentes

Afirma que não restou comprovado nos autos a participação de outra pessoa no delito em questão, razão pela qual pleiteia sua exclusão.

Contudo, a tese acima não prospera.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima relatou:

(...) conduzia sua motocicleta YAMAHA FAZER DE PLACA OTJ-6438, AZUL, na estrada do 40 horas e quando emparelhou um carro, cuja marca não lembra, e o assaltante aqui apresentado desceu do carro

já com um revólver na mão ordenando que descesse da moto, o que o declarante fez; Que, a moto foi conduzida pelo mesmo assaltante que o abordou.

Ora, diante dos fatos narrados acima, saltam os seguintes questionamentos: como um condutor que estava dirigindo na estrada seria abordado para ter sua motocicleta roubada? Ora, somente um agente de carro ou de moto o alcançaria para a abordagem. E se ele próprio tivesse conduzindo qualquer veículo, como conduziria dois veículos automotores ao mesmo tempo?

Assim, diante dos fatos narrados pela vítima, é óbvia a participação de um terceiro que possibilitou o emparelhamento dos dois veículos para que o comparsa pudesse realizar a abordagem, a subtração da motocicleta e, em seguida, empreender fuga conduzindo-a, enquanto o outro seguiria conduzindo o veículo apoio da execução do roubo. Trata-se de praxe em crimes de tal natureza.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Diante do exposto, não há que se falar em decote da qualificadora em questão.

Da reforma da pena-base fixada - exclusão das circunstâncias judiciais negativadas

Sustenta que a negativação das circunstâncias judiciais - culpabilidade e conduta social - baseou-se em razões vagas e inespecíficas, bem como em elementos que já fazem parte do tipo penal. No mais, quanto à conduta social, aduz que a existência de outros inquéritos policiais ou ações penais contra o réu não são fundamentos idôneos para negativá-la.

Neste ponto, vejo que assiste razão à defesa.

Em sua sentença, o magistrado assim fundamentou:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com a finalidade específica; (...) conduta social, voltada á prática de delitos; (...)

É cediço que os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
referentes à culpabilidade são inerentes ao tipo penal. Por outro lado, quanto à motivação utilizada para negativar a conduta social entendo que os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais.

Assim, concluo pela neutralização das circunstâncias judiciais, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, considerando a ausência de atenuantes e a presença da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, tem-se o resultado de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na 3ª fase, incidentes as causas de aumento de pena dos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em um terço, o que corresponde a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,

e voto em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento PARCIAL, para excluir as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e assim estabelecer a pena-base no mínimo legal, de forma
a reduzir a pena para definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa
no valor mínimo legal de um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos,/ nos termos da fundamentação acima, mantendo-se todos os demais termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024